Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. PROVA PERICIAL. ESPECIALIDADE MÉDICA. PERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE. PERITO. HABILITAÇÃO LEGAL. CADASTRO. BANCO DE DADOS. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL.
1. Verifica-se urgência na apreciação da questão em sede de agravo de instrumento (Tema 988 do STJ) para evitar a produção de prova pericial complexa e dispendiosa por profissional, cuja qualificação técnica é objeto de questionamento por uma das partes.
2. A pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, caso o perito não se julgue apto à realização dos trabalhos e produção do laudo pericial, cabe a ele se escusar do encargo.
3. É incabível a pretensão de substituição do perito, quando este foi livremente nomeado pelo Juiz, possui habilitação legal para exercer a profissão e encontra-se devidamente cadastrado nos bancos de dados do TJDFT.
4. Negou-se provimento ao recurso.